Tribunal: TJDFT
Processo: 0709360-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0709360-48.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADOS: GISELE MARIA TUPINI FIGUEIREDO CAMPBELL e outros D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de ação em fase de cumprimento de sentença deflagrada contra o agravante, na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu a impugnação ao cumprimento de sentença e, por entender que o depósito efetuado pelo agravante não fora realizado a título de pagamento, concluiu serem exigíveis multa e honorários advocatícios fixados nos termos da decisão ID 32984282, do processo originário. O agravante afirma que a ação originária baseia-se em Ação Civil Pública proposta pelo IDEC – Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor –, relativa ao expurgo inflacionário do Plano Verão (jan./1989). Afirma ter depositado judicialmente o valor total de R$ 58.849,08 (cinquenta e oito mil, oitocentos e quarenta e nove reais e oito centavos) em 14/05/2015, a título de garantia de juízo, nos moldes do art. 523 do Código de Processo Civil (CPC), além de ter apresentado impugnação ao cumprimento de sentença, a qual foi indeferida na decisão agravada. Sustenta ser necessária a realização de liquidação de sentença por artigos, nos termos do art. 509, II, do CPC, e não por simples cálculos aritméticos. Alega que o título judicial que embasa a ação originária não individualiza os credores, tampouco os valores a serem pagos pelo ora agravante. Aduz que a sentença proferida em ação coletiva não ostenta, por si só, eficácia executiva, em razão da necessidade de prévia liquidação, consoante disposto no art. 97 do Código de Defesa do Consumidor. Sustenta que os poupadores deverão comprovar que são titulares do direito alegado, demonstrar os valores devidos e, após exercício do contraditório, caberá ao juiz proferir sentença, por meio da qual tornará líquida a obrigação da instituição financeira ora agravante. Alega pairar discussão perante o Supremo Tribunal Federal sobre o Recurso Extraordinário 626.307/SP, referente ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito relacionados aos expurgos inflacionários ocorridos nos Planos Econômicos Bresser e Verão. Afirma existir, no bojo do referido recurso, determinação de suspensão dos processos relacionados à matéria. Pede a reforma da decisão agravada para determinar a suspensão processual, com supedâneo no Recurso Extraordinário n. 626.307/SP. Suscita preliminar de ilegitimidade ativa. Alega que a sentença proferida na ação coletiva beneficia apenas os poupadores do Banco do Brasil que, à época da propositura da Ação Civil Pública, eram associados do IDEC. Transcreve jurisprudência em favor da tese defendida. Defende que a pretensão de alargar de forma indefinida a representatividade de associação de defesa do consumidor, bem como, ampliar o alcance da sentença coletiva afronta o art. 5°, XXI, da Constituição Federal. Alega que os agravados não têm legitimidade ativa também porque a sentença objeto de cumprimento, proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível do Distrito Federal, não beneficia poupadores titulares de contas de outras unidades da Federação que não o Distrito Federal, nos termos dos art. 16, da Lei n. 7.347/1985. Aduz que o art. 16, da Lei n. 7.347/1985, foi redigido em consonância com o art. 92, §2°, da Constituição Federal, o qual retira dos órgãos Judiciais ordinários a jurisdição sobre territórios que estejam além das fronteiras fixadoras do Juízo, ou seja, que extrapolem a sua área de atuação. Conclui que a eficácia da decisão proferida por tribunal estadual deverá ficar adstrita aos seus limites territoriais e aos respectivos poupadores. Alega ser necessário observar o art. 2-A, da Lei n. 9.494/1997, em razão do qual sustenta que os agravados devem provar que residiam na Circunscrição Judiciária do Distrito Federal e Territórios à época do ajuizamento da ação coletiva (março/1993). Em relação ao mérito, sustenta existir excesso de execução. Relata que, de acordo com os critérios fixados para a liquidação e execução da sentença coletiva, foi determinado o pagamento do índice de correção monetária correspondente a 42,72% (janeiro/1989). Sustenta que, por ter sido creditado pelo ora agravante, à época, 22,36%, deve ser paga a diferença entre os dois percentuais, ou seja, 20,36%. Defende que a adoção do índice de 42,72% para o mês de janeiro de 1989, nos termos em que restou reconhecido na sentença coletiva, tem como consequência lógica a aplicação do índice de 10,14% para o mês de fevereiro de 1989. Esclarece que a medição do IPC, de 70,28%, baseou-se em um período de 51 (cinquenta e um) dias, de modo que abarcou os meses de janeiro e fevereiro de 1989. Informa que a correção monetária creditada na conta dos agravados teve base em índice diverso, o qual apurou 22,3591%, para janeiro/89, e 18,3540% para fevereiro/89. Alega que, diante da aplicação do IPC, deve ser considerado o índice de 70,28% e todo o período correspondente (janeiro/fevereiro), com a desconsideração dos índices aplicados. Conclui que, por ter sido reconhecido como devido 42,72% para janeiro/89, deve ser paga a diferença entre este e o índice creditado (22,3591%). Como consequência lógica, afirma que deve ser adotado o índice de 10,14% para fevereiro/89, em detrimento do índice creditado (18,3540%), de forma a compensar essa diferença e evitar o enriquecimento sem causa dos poupadores. Relata que, nos termos da decisão agravada, determinou-se a incidência de juros de mora de 0,5% até a entrada em vigor do novo Código Civil de 2002, e de 1% a partir da entrada em vigor do novo diploma legal, desde a citação na Ação Civil Pública. Alega que, embora na sentença coletiva tenha sido fixada a data da citação como termo inicial de incidência dos juros moratórios, a parte dispositiva da referida sentença não deve ser aplicada às execuções individuais, por se tratarem de processos distintos. Afirma que, nos termos dos art. 240 do CPC e 405 do CC, os juros de mora devem ser contados desde a citação inicial. Defende que, em razão de as execuções individuais serem distintas da ação civil pública, pois apenas aproveitam as questões homogêneas definidas nesta, os juros de mora devem ser contados a partir da citação desta instituição financeira em cada uma das liquidações e execuções individuais, e não da citação da ação coletiva. Argumenta que não há que se cogitar a mora da instituição financeira desde a citação na Ação Civil Pública perante poupadores que apresentaram execuções individuais, pois o agravante não tinha ciência de que tais poupadores pretenderiam exigir as supostas diferenças de correção monetária. Conclui que somente após a citação na ação de liquidação e cumprimento de sentença poderá ser configurada a mora do ora agravante, pois apenas nesse momento haverá a possibilidade de identificação do titular do direito e da quantia devida. Sustenta que, ainda que subsista a incidência dos juros moratórios desde a citação na Ação Civil Pública, a majoração desses juros (de 0,5% para 1% ao mês após a entrada em vigor do Código Civil atual) é ilegal, pois, à época em que foi proferida a sentença na ação coletiva, encontrava-se vigente o Código Civil de 1916, que disciplinava que os juros seriam de 6% ao ano (art. 1.262). Defende que os juros moratórios devem ser mantidos em 0,5% ao mês, com fundamento no art. 2.035 do atual Código Civil e em observância à coisa julgada (art. 494 e 502 do CPC). Esclarece que o objeto da ação é a correção do saldo da caderneta de poupança. Afirma ter sido estabelecida, entre as partes, uma relação contratual, na qual se pactuou que o saldo dos poupadores seria corrigido pelos índices da caderneta de poupança. Conclui que a atualização das diferenças devidas somente pode ser feita de acordo com os índices pactuados, ou seja, os oficiais aplicados às cadernetas de poupança. Aduz que a Tabela Prática do Tribunal de Justiça tem aplicação subsidiária e que somente deve ser utilizada para os débitos judiciais oriundos de relações extracontratuais ou, ainda que contratuais, quando não tenha sido estabelecido pelas partes o índice de correção monetária a incidir sobre os valores decorrentes do contrato, o que afirma não se aplicar ao caso. Alega que, em razão de ausência de pedido expresso nesse sentido por parte do IDEC, deve ser afastada a incidência de expurgos posteriores na atualização do débito. Na hipótese de não serem acolhidas as razões recursais, afirma não merecer prosperar sua condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais e multa. Aduz serem incabíveis, nas execuções individuais de sentença coletiva, honorários aplicados na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, por pertencerem aos advogados que atuaram na fase de conhecimento, distintos dos advogados que representam os agravados. Afirma que, nos termos da Súmula n. 517 do STJ, somente são devidos honorários advocatícios quando não houver pagamento voluntário no cumprimento de sentença e que, conforme prevê a Súmula 519 do STJ, se houver rejeição da impugnação apresentada, não há que se falar em arbitramento da verba sucumbencial, quanto menos na aplicação da multa em questão. Conclui que, em razão da comprovação da garantia em juízo dentro do prazo previsto em lei, deve ser afasta a incidência da verba arbitrada em 1a instância. Caso não seja o entendimento, pede a redução do valor fixado, para que sejam arbitrados em patamares razoáveis, nos termos do art. 85, §2o, do CPC. Prequestiona os art. 85, §1o; 240; 485, VI; 525, §1o, II; 535, II e 771, todos do CPC, bem como o art. 17, da Lei n. 7.730/1989. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Em relação ao mérito, pede o acolhimento das preliminares e, por conseguinte, a reforma da decisão agravada com a extinção do processo sem resolução do mérito. Caso não seja o entendimento, pede a suspensão do feito em razão do RE 626.307/SP e, caso ultrapassadas as preliminares e o pedido de suspensão, pede o provimento recursal para reforma da decisão agravada, nos termos das razões do presente agravo de instrumento. Preparo regular (ID 15648805). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil - CPC). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso, o agravante não preenche os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. Inovação Recursal O agravante discute matérias que não foram analisadas na decisão agravada. Transcrevo trechos desta, para melhor compreensão da controvérsia: Porquanto a apuração do crédito pertinente aos expurgos inflacionários relativos a janeiro de 1989, Plano Verão, reclama simples cálculos aritméticos, podendo ser elaborados mediante ferramenta disponibilizada no sítio eletrônico do TJDFT, não se verifica a necessidade de prévia liquidação do julgado, razão pela qual afasto a preliminar de carência de ação. Os exequentes demonstraram, ademais, mediante a apresentação de extratos bancários emitidos pela própria parte executada (id. 32984277, páginas 03-08), que são sucessores de titulares de cadernetas de poupança, cuja suposta correção a menor se funda este feito, motivo pelo qual detêm legitimidade para figurar no polo ativo deste cumprimento de sentença. Prejudicada, também, a pretensão à suspensão do presente cumprimento de sentença em razão do REsp no 1392245/DF, representativo de controvérsia, porquanto este já teve seu mérito julgado em 08/04/2015. Outrossim, o REsp no 1391198/RS, representativo de controvérsia, teve seu mérito julgado pelo STJ em 13/08/2014, exaurindo as questões pertinentes à abrangência territorial da sentença proferida na ação civil pública de no 1998.01.1.016798-9, que tramitou na 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF e condenou o BANCO DO BRASIL S.A. ao pagamento dos expurgos inflacionários de caderneta de poupança pertinentes a janeiro de 1989, e à legitimidade dos poupadores daquela instituição financeira que mantinham cadernetas de poupança por ocasião do Plano Verão, independente de integrarem o rol de associados do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor - IDEC, ante a consolidação, pelo STJ, do entendimento a seguir, "in verbis": (...) No que pertine à alegação de excesso de execução, o Superior Tribunal de Justiça - STJ consolidou, no julgamento de recursos repetitivos representativos de controvérsia, os entendimentos de que "(...) (II) incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequentes" (REsp 1392245/DF, Segunda Seção, julgado em 08/04/2015, DJe 07/05/2015), e que "(...) Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, se que haja configuração da mora em momento anterior" (REsp 1361800/SP, julgado em 21/05/2014, DJe 14/10/2014), de sorte que não subsistem as teses de incorreção do termo "a quo" da incidência dos juros de mora sobre a dívida exequenda e de injuridicidade da utilização dos expurgos inflacionários pertinentes aos planos econômicos Collor I e Collor II para fins de correção monetária da dívida exequenda esposadas pela parte executada. Judicializada, outrossim, a questão pertinente aos expurgos inflacionários, não há que se falar na utilização dos índices oficiais da poupança para a atualização da diferença eventualmente apurada, impondo-se a incidência dos índices de atualização monetária adotados por este órgão jurisdicional. Quanto à alegada incidência de juros remuneratórios sobre o crédito vindicado nos autos, não emerge, do contido na memória de cálculo de id. 32984277, a aplicação de tal encargo pelos credores. Ante o exposto, INDEFIRO a impugnação ao cumprimento de sentença de id. 32984299. Considerando, ademais, que o depósito objeto do comprovante de id. 32984295, além de insuficiente para satisfazer o crédito principal exequendo, não foi realizado a título de pagamento, forçoso concluir que, “in casu”, são exigíveis da multa e os honorários advocatícios fixados nos termos da decisão de id. 32984282. Assim, a preceder outras apreciações, instruam os credores os autos com nova memória discriminada do cálculo de seus respectivos créditos atualizados. Observa-se que, dentre as matérias alegadas pelo agravante nos autos deste agravo de instrumento, não foram objeto da decisão agravada: 1) necessidade de suspensão do feito em razão do RE 626.307/SP; 2) aplicação do percentual correspondente a 20,36% no mês de janeiro/1989; 3) adoção do índice de 10,14% no mês de fevereiro/1989; 4) não cabimento, no cumprimento de sentença individual, de honorários advocatícios aplicados na fase de conhecimento; 5) ilegalidade da majoração dos juros moratórios de 0,5% para 1% ao mês. O entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça é pacífico quanto à impossibilidade de análise em sede recursal de matérias que não foram objeto de apreciação em primeira instância. Veja-se: APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. DEFERIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUMULADA COM RESCISÃO DE CONTRATO. INADIMPLÊNCIA DO COMPRADOR. TAXA DE FRUIÇÃO. DEVIDA. BASE DE INCIDÊNCIA. VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO ABUSIVIDADE. ALTERAÇÃO. VALOR DE MERCADO DO IMÓVEL. (...) 2. Não se conhece de questões inéditas suscitadas no recurso, que não foram sequer tangenciadas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância. (...) 4. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1228642, 00352982520168070001, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no PJe: 14/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(grifos nossos) Suscito preliminar de inovação recursal e não conheço o presente recurso quanto às alegações concernentes à necessidade de suspensão do feito em razão do RE 626.307/SP; 2) aplicação do percentual correspondente a 20,36% no mês de janeiro/1989, como correção monetária; 3) adoção do índice de 10,14%, como correção monetária, no mês de fevereiro/1989; 4) não cabimento, no cumprimento de sentença individual, de honorários advocatícios aplicados na fase de conhecimento; 5) ilegalidade da majoração dos juros moratórios de 0,5% para 1% ao mês. Liquidação de Sentença O agravante afirma ser necessária prévia liquidação da sentença coletiva. A apuração dos créditos pertencentes aos titulares de cadernetas de poupança no momento da implantação do denominado Plano Verão, reconhecidos por sentença coletiva, não demanda a deflagração de prévio procedimento liquidatório, por serem aferíveis por simples cálculos aritméticos. O credor poderá requerer diretamente o cumprimento de sentença, nos termos do art. 509, § 2o, do Código de Processo Civil, sem que seja necessária instauração de liquidação de sentença. Confira-se o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO. PLANOS ECONÔMICOS GOVERNAMENTAIS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CADERNETAS DE POUPANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE OBRIGAR O BACEN A FORNECER OS EXTRATOS ANALÍTICOS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA CONFORME PREVÊ O ART. 475-B DO CPC. Em se tratando de execução de sentença que concedeu expurgos inflacionários em razão de planos econômicos, não é dever do Banco Central do Brasil fornecer os extratos analíticos das contas de poupança, pois a autarquia não mantinha relação direta com os depositários, tampouco tinha acesso aos referidos extratos bancários, que permaneceram sob a responsabilidade das instituições financeiras (EREsp 1.168.267/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe 30/9/11). 2. Hipótese em que a liquidação da sentença pode ser efetivada nos termos do art. 475-B, § 1o, do CPC. 3. Agravo Regimental não provido. (AgRg no REsp 1379971/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/05/2014, DJe 20/06/2014). Este Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios segue este entendimento: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. RESP No 1.391.198/RS. JULGADO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DA SENTENÇA POR NÃO ASSOCIADOS DO IDEC. POSSIBILIDADE. JUROS DE MORA DESDE CITAÇÃO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. INPC A PARTIR DO AJUIZAMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCLUSÃO DE EXPURGOS POSTERIORES. DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEPÓSITO APENAS PARA GARANTIA. REsp 1.247.150/PR. INAPLICABILIDADE. A SENTENÇA NÃO É ILÍQUIDA. MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. DECISÃO MANTIDA. (...) 6 É desnecessária a prévia liquidação da sentença coletiva cujos valores de incidência de caderneta de poupança podem ser encontrados através de simples cálculos aritméticos. 7. São devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença em que não houve o pagamento voluntário da dívida, mas apenas o depósito para garantia do Juízo. 8. Não se aplica ao presente caso o REsp 1.247.150/PR, pois a premissa para aplicação do repetitivo é justamente a iliquidez da sentença, o que não ocorreu na Ação Coletiva no 1998.01.1.016798-9, proposta pelo IDEC contra o Banco do Brasil, pois, conforme exposto acima, a sentença fixou os parâmetros de cálculo de tal forma que basta a realização de simples cálculos aritméticos para se apurar o valor final da execução. 9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1131339, 07102375620188070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/10/2018, publicado no DJE: 24/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ilegitimidade Ativa O Superior Tribunal de Justiça julgou a tese referente à legitimidade ativa de não associados para liquidação/execução de sentença coletiva, sob o rito dos repetitivos, no Recurso Especial n. 1.391.198/RS (temas 723 e 724). Restou decidido que os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na ação civil pública no 1998.01.1.016798-9 pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF. No mesmo julgamento, restou decidido que a referida sentença coletiva é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal. Confira-se, por oportuno, a ementa do julgado: AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO DA 12a VARA CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO ESPECIAL JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA/DF NA AÇÃO CIVIL COLETIVA N. 1998.01.1.016798-9 (IDEC X BANCO DO BRASIL). EXPURGOS INFLACIONÁRIOS OCORRIDOS EM JANEIRO DE 1989 (PLANO VERÃO). EXECUÇÃO/LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. FORO COMPETENTE E ALCANCE OBJETIVO E SUBJETIVO DOS EFEITOS DA SENTENÇA COLETIVA. OBSERVÂNCIA À COISA JULGADA. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: a) a sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva n. 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal; b) os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do Idec, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF. 2. Recurso especial não provido. (REsp 1391198/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2014, DJe 02/09/2014) Termo inicial dos juros moratórios O agravante defende que termo inicial dos juros moratórios a ser aplicado no presente caso deve ser a data da citação na liquidação de sentença. O tema em comento restou sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp repetitivo n. 1.370.899. Veja-se: AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CADERNETA DE POUPANÇA - PLANOS ECONÔMICOS - EXECUÇÃO - JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO PARA A AÇÃO COLETIVA - VALIDADE - PRETENSÃO A CONTAGEM DESDE A DATA DE CADA CITAÇÃO PARA CADA EXECUÇÃO INDIVIDUAL - RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 1.- Admite-se, no sistema de julgamento de Recursos Repetitivos (CPC, art. 543-C, e Resolução STJ 08/98), a definição de tese uniforme, para casos idênticos, da mesma natureza, estabelecendo as mesmas consequências jurídicas, como ocorre relativamente à data de início da fluência de juros moratórios incidentes sobre indenização por perdas em Cadernetas de Poupança, em decorrência de Planos Econômicos. 2.- A sentença de procedência da Ação Civil Pública de natureza condenatória, condenando o estabelecimento bancário depositário de Cadernetas de Poupança a indenizar perdas decorrentes de Planos Econômicos, estabelece os limites da obrigação, cujo cumprimento, relativamente a cada um dos titulares individuais das contas bancárias, visa tão-somente a adequar a condenação a idênticas situações jurídicas específicas, não interferindo, portando, na data de início da incidência de juros moratórios, que correm a partir da data da citação para a Ação Civil Pública. 3.- Dispositivos legais que visam à facilitação da defesa de direitos individuais homogêneos, propiciada pelos instrumentos de tutela coletiva, inclusive assegurando a execução individual de condenação em Ação Coletiva, não podem ser interpretados em prejuízo da realização material desses direitos e, ainda, em detrimento da própria finalidade da Ação Coletiva, que é prescindir do ajuizamento individual, e contra a confiança na efetividade da Ação Civil Pública, O que levaria ao incentivo à opção pelo ajuizamento individual e pela judicialização multitudinária, que é de rigor evitar. 3.- Para fins de julgamento de Recurso Representativo de Controvérsia (CPC, art. 543-C, com a redação dada pela Lei 11.418, de 19.12.2006), declara-se consolidada a tese seguinte: "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, se que haja configuração da mora em momento anterior." 4.- Recurso Especial improvido. (REsp 1370899/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/05/2014, REPDJe 16/10/2014, DJe 14/10/2014)(grifos nossos) Pacificou-se a questão no sentido de que os juros de mora são devidos a partir da citação do agravante na fase de conhecimento da ação civil pública. Inclusão de Expurgos Posteriores O Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento de ser cabível a incidência, nos cálculos em questão, de expurgos referentes a planos econômicos posteriores, a título de correção monetária. Decidiu-se que a base de cálculo para a correção é o saldo existente na conta em janeiro do ano 1989, valor que deve ser monetariamente atualizado mediante a incidência de expurgos referentes a planos econômicos que não foram objeto da ação civil pública, com o objetivo de garantir correção monetária plena. Confira-se o seguinte julgado, submetido à sistemática dos recursos repetitivos: DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. EXECUÇÃO. INCLUSÃO DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS SUBSEQUENTES. CABIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA PLENA. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: "Na execução de sentença que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989), incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente". 2. Recurso especial não provido. (REsp 1314478/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/05/2015, DJe 09/06/2015) Veja-se entendimento deste Tribunal: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. APURAÇÃO DO QUANTUM DEVIDO. PERÍCIA CONTÁBIL. OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS DISPOSTOS EM SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. No julgamento dos recursos especiais repetitivos 1.392.245/DF e 1.314.478/RS, o STJ firmou a tese de que, na execução de sentença que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989), incidem os expurgos inflacionários posteriores para fins de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico. 2. Tendo o i. perito judicial confeccionado laudo com estrita atenção à imparcialidade e aos parâmetros dispostos na sentença executada, não há elementos nos autos que evidenciem qualquer equívoco nas conclusões do expert, o que reforça a conclusão pela adequação e pelo acerto dos cálculos apresentados, devendo o laudo oficial ser prestigiado. Precedentes TJDFT. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1242558, 07282394020198070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no PJe: 23/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(grifos nossos) Multa e honorários advocatícios (art. 523, §1o, do CPC) O agravante efetuou depósito de quantia com o objetivo de garantir o Juízo. Não caracteriza o pagamento voluntário da obrigação e não elide, por conseguinte, a incidência da multa e honorários advocatícios previstos no art. 523, §1o, do Código de Processo Civil. Ressalte-se que os honorários advocatícios relativos à fase de cumprimento de sentença, por não se confundirem com aqueles afetos à fase de conhecimento, são devidos no presente caso. Veja-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. REDISCUSSÃO DE TEMAS JÁ EXAMINADOS EM RECURSOS ANTERIORES. PRECLUSÃO. QUESTÃO REMANESCENTE. INCIDÊNCIA DA MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPOSITO JUDICIAL PARA GARANTIA DO JUÍZO. ENCARGOS DEVIDOS. DECISÃO MANTIDA. 1. É vedado submeter ao tribunal questões já apreciadas em recursos anteriores, bem como inovar, trazendo à discussão matéria não deduzida na impugnação. 2. Ressalte-se, ademais, que o feito na origem há muito ultrapassou aquela fase, sendo os autos agora remetidos à Contadoria Judicial para atender aos termos dos acórdãos proferidos nos agravos de instrumento anteriores, determinando o magistrado que faça incidir sobre os cálculos a multa do art. 523 do CPC mais honorários advocatícios de 10% (dez) por cento. 3. No que diz respeito à incidência dos encargos processuais acima em referência - multa e honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença, razão não assiste ao agravante, pois o depósito efetuado teve por finalidade tão somente garantir o juízo, não objetivando o pagamento. Precedentes do STJ. 4. Recurso conhecido em parte e desprovido. (Acórdão 1193183, 07158080820188070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 23/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(grifos nossos) Conclui-se que o Juízo de Primeiro Grau ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e que os argumentos do agravante não têm o condão de afastar os fundamentos expostos na decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento e o recebo somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 11 de maio de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator 1